Tribunal: TJDFT
Processo: 0708013-84.2024.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL PRATICADA EM RAZÃO DO GÊNERO FEMININO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO PROBATÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DO VALOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal contra mulher, no contexto de violência doméstica e familiar (art. 129, § 13o, do Código Penal, c/c art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006), fixando, ainda, indenização mínima a título de danos morais. O apelante requer absolvição por insuficiência de provas, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acervo probatório é suficiente para sustentar a condenação do réu pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher; e (ii) definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser afastado ou reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei no 11.340/2006, em seu art. 5o, define que configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause lesão, sofrimento físico ou psicológico, dano moral ou patrimonial, no âmbito doméstico, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto.
A palavra da vítima, em crimes praticados sob o contexto de violência doméstica, assume especial relevância probatória, notadamente quando coerente, firme e corroborada por outros elementos de prova, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas por meio do laudo de lesões corporais e dos depoimentos colhidos em juízo, é inviável a absolvição por insuficiência de provas.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 983, reconheceu a possibilidade de fixação de indenização por danos morais em sentença penal condenatória, em casos de violência doméstica, desde que expressamente requerida, como ocorreu na espécie.
Mantém-se o valor arbitrado a título de reparação moral, por se mostrar compatível com as circunstâncias do fato e os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória quando harmônica e corroborada por outros elementos de convicção.
É cabível a fixação de indenização por danos morais na sentença penal condenatória em crimes de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerida pela acusação ou pela vítima.
O valor da indenização deve observar as peculiaridades do caso concreto, mantendo-se quando proporcional e razoável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CP, art. 129, § 13o; CPP, art. 386, VII; Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 5o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 983; STJ, AgRg no REsp no 1.931.465/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21.09.2021; STJ, HC no 620.043/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 16.03.2021.